Tribunal: TJMT
Processo: 1002992-61.2024.8.11.0011
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002992-61.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA SANTOS SOUZA SAMPAIO - CPF: 834.933.796-68 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 07.699.920/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA PRÉVIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ADRIANA SANTOS SOUZA SAMPAIO contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos
arts
.
321, parágrafo
único, 330, IV, e 485, I, do CPC, diante da ausência de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa do conflito, conforme determinado pelo juízo de origem com base na Recomendação n. 159/2024 do CNJ e na Nota Técnica do TJMT. A autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de contribuição associativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa constitui óbice ao ajuizamento da ação judicial visando à declaração de inexistência de débito e à reparação por danos morais decorrentes de descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, assegura o direito de acesso ao Judiciário independentemente de exaurimento da via administrativa, salvo previsão legal expressa.

A exigência de tentativa prévia de solução administrativa como condição para o recebimento da petição inicial não encontra amparo nos requisitos estabelecidos pelos
arts
. 319 e 320 do CPC.

A jurisprudência consolidada do TJMT afasta a necessidade de comprovação de requerimento administrativo prévio em ações que envolvem descontos indevidos em folha, por se tratar de relação consumerista e ausência de previsão legal que condicione o exercício do direito de ação.

A recusa da emenda da inicial para juntada de requerimento administrativo não justifica, por si só, a extinção do feito, diante da inexistência de previsão legal para tal exigência.

O estímulo à solução consensual dos conflitos não pode ser convertido em barreira ao acesso à justiça, especialmente em casos de evidente assimetria entre consumidor e entidade associativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa não constitui requisito legal para o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Exigir tal comprovação como condição à propositura da ação afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988.

A recusa em emendar a inicial para atender exigência sem previsão legal não autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

A
P

1002992-61.2024.8.11.0011

ADRIANA SANTOS SOUZA SAMPAIO X APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Eminentes p
ares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ADRIANA SANTOS SOUZA SAMPAIO com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos proposta em face de APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, art. 330, IV, art. 485, I, e art. 290 do CPC.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na ausência de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa do conflito, conforme determinado em decisão anterior que ordenou a emenda da inicial, nos termos da Recomendação n. 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça e da Nota Técnica apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 026/2021-CGJ/TJMT.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a comprovação da pretensão resistida não é requisito essencial para o processamento da ação, sendo dispensável a tentativa prévia de solução administrativa.

Afirma que a petição inicial está instruída com documentos que demonstram os descontos relativos a contribuições associativas em sua aposentadoria, o que seria suficiente para constituir seu interesse processual e que a exigência de prévio requerimento administrativo viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Requer o provimento do recurso para que seja declarada nula a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com a citação da parte recorrida e a concessão dos efeitos da tutela provisória de urgência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Na origem, a autora/apelante ajuizou ação visando
a
declaração de inexistência de relação jurídica com a associação ré, pleiteando a nulidade e cancelamento de descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário a título de contribuição associativa, além da devolução em dobro dos valores já debitados e indenização por danos morais. A apelante sustenta que não contratou tais serviços, caracterizando-se como descontos indevidos em sua aposentadoria.

Foi determinada a emenda da petição inicial para que a autora comprovasse a tentativa prévia de solução administrativa da controvérsia, fundamentando-se na Recomendação n. 159/2024 do CNJ e na Nota Técnica do TJMT. Diante da não apresentação dessa comprovação no prazo concedido, o magistrado indeferiu a petição inicial com base nos
arts
.
321, parágrafo
único, 330, IV, e 485, I, do CPC.

A controvérsia está em saber se há necessidade ou não de comprovação prévia de tentativa de solução administrativa como condição para o ajuizamento da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Entendo que assiste razão à apelante.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, XXXV, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, estabelecendo que "
a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão
ou ameaça a direito
". Esse princípio representa um dos pilares do Estado Democrático de Direito, assegurando a todos o acesso ao Poder Judiciário sem condicionamentos excessivos.

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido, em algumas situações específicas, a necessidade de prévio requerimento administrativo (como em matéria previdenciária - RE 631.240/MG), tal entendimento não pode ser generalizado para toda e qualquer demanda cível, especialmente nas relações de consumo.

No caso, a apelante questiona descontos realizados em seu benefício previdenciário a título de contribuição associativa, alegando que não contratou tal serviço. A documentação juntada aos autos demonstra a existência dos descontos questionados, sendo suficiente para caracterizar o interesse de agir.

Importante salientar que os
arts
. 319 e 320 do CPC estabelecem os requisitos da petição inicial, entre os quais não consta a comprovação de prévia tentativa de resolução
administrativa. Exigir tal requisito, sem previsão legal expressa, representa obstáculo indevido ao acesso à justiça.

Este Tribunal, em consonância com a jurisprudência majoritária dos tribunais pátrios, tem se posicionado no sentido de que a ausência de prévia tentativa de solução administrativa não constitui óbice ao ajuizamento de ação judicial, especialmente em relações consumeristas.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5o, XXXV, DA CF. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acesso à jurisdição independe do esgotamento da via administrativa, conforme estabelece o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, sendo vedada a exigência de requerimento administrativo como condição para o exercício do direito de ação.

A exigência de demonstração da pretensão resistida como requisito à propositura da ação não encontra respaldo legal nas hipóteses em que se discute relação contratual bancária e descontos em folha de pagamento decorrentes de operação não reconhecida.

O descumprimento da determinação judicial de emenda da inicial, para juntar documento de prévio requerimento administrativo, não justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, quando ausente previsão legal para tal exigência.

(...)

O ajuizamento de ação para discutir descontos indevidos decorrentes de contratação bancária supostamente não reconhecida independe de requerimento administrativo prévio.

A ausência de demonstração da pretensão resistida não justifica a extinção do feito, quando não há exigência legal para tentativa prévia de solução administrativa da controvérsia.

O princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF) assegura o direito de acesso à jurisdição independentemente de esg
otamento da via administrativa”

(
TJMT, AP
1002080-51.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/
2025).

Ressalto que, embora seja louvável o intuito de estimular métodos alternativos de solução de conflitos, conforme preconizado pelo art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC, tal incentivo não pode se transformar em barreira ao exercício do direito fundamental de ação.

Ademais, o caso concreto envolve suposta prática abusiva por parte de entidade que realiza descontos em benefício previdenciário, situação que, por sua natureza, dificilmente seria resolvida de forma satisfatória pela via administrativa, considerando a assimetria de poder entre as partes.

Portanto, condicionar o acesso ao Judiciário à prévia tentativa de solução administrativa, no contexto específico dos autos, configura exigência desproporcional que não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
anular
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, afastada a necessidade de comprovação de prévia tentativa de solução administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025